Tribunal: TJMT
Processo: 1010036-49.2024.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010036-49.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Injúria, Ameaça, Contravenções Penais, Crime Tentado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), GUSTAVO WESLEY LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 051.565.011-09 (RECORRIDO), AURORA DE FATIMA DORNELAS - CPF: 496.746.411-49 (VÍTIMA), LETHICIA DORNELAS SALVADOR - CPF: 057.477.961-27 (VÍTIMA), ALBERTO BISPO SALVADOR - CPF: 539.385.349-15 (VÍTIMA), SILVANO APARECIDO DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 000.739.451-96 (TERCEIRO INTERESSADO), AVNER DA SILVA SOUSA - CPF: 023.938.881-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso em sentido estrito. Pedido de prisão preventiva indeferido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de prisão preventiva do réu acusado pelos crimes de Ameaça, Vias de fato, Lesão corporal, Tentativa de Homicídio e Desobediência, em contexto de violência doméstica e familiar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do recorrido.

III. Razões de decidir

3. O artigo 319 do Código de Processo Penal estabelece medidas cautelares diversas da prisão que devem ser priorizadas quando suficientes para garantir a ordem pública, forem convenientes à instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

4. O Juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente a insuficiência de elementos de convicção que justificassem a custódia cautelar, destacando o cumprimento das medidas cautelares impostas e a ausência de notícias de descumprimento.

5. A gravidade abstrata dos delitos não é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

6. O recorrido tem residência fixa e ocupação lícita, o que favorece o monitoramento de sua conduta em liberdade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
:

“1. A prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas na presença de elementos concretos que demonstrem a insuficiência de medidas cautelares dela diversas.

2. A gravidade abstrata do crime, por si só, não justifica a custódia preventiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 319 e 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 776169/RS, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 11/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto a tempo e modo pelo representante do
Ministério Público,
contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, em que foi recusada
Representação
objetivando o decreto da prisão preventiva de
Gustavo Wesley Lopes de Oliveira
pela suposta autoria dos crimes previstos nos artigos 121,
caput
, c/c art. 14, II, art. 129, § 13º, art. 140 e art. 147, todos do Código Penal, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

O
Parquet
sustentou, em suas
razões
, que a prisão cautelar do Recorrido seria necessária para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução processual e resguardar a integridade física das vítimas, em razão da gravidade do delito em tela e pela possibilidade de reiteração delitiva.

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do recurso, pugnando pela manutenção da decisão recorrida e sustentando a ausência de elementos concretos de prova que justifiquem a prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares impostas.

Em
Juízo de retratação
, foi
mantida
a decisão invectivada, por seus próprios fundamentos.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
des
provimento
do recurso, conforme seguinte entendimento:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO MINISTERIAL – DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE AO RECORRIDO – PLEITO PELA PRISÃO PREVENTIVA PARA CONVENIÊNICA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DO MEIO SOCIAL E DA INTEGRIDADE FÍSICA E CORPORAL DAS VÍTIMAS – IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se
na denúncia
que no dia 25.8.2024, por volta das 20h30min, em residência particular, na Rua São Jorge, n.º 05, Bairro Cavalhada I, no Município de Cáceres-MT,
Gustavo Wesley Lopes de Oliveira
ameaçou as vítimas
Aurora de Fatima Dornelas
,
Lethicia Dornelas Salvador
e
Alberto Bispo Salvador
de causar-lhes mal injusto e grave. Nas circunstâncias de tempo e local mencionados acima, ele praticou vias de fato contra a vítima
Aurora de Fátima Dornelas
, sua sogra, bem como ofendeu a integridade física de
Lethicia Dornelas Salvador
, sua companheira, causando-lhe lesões corporais, descritas no laudo de lesão corporal. Por fim, tentou matar a vítima
Alberto Bispo Salvador
mediante golpes de arma branca (faca) e desobedeceu a ordem legal de funcionário público.

Extrai-se dos autos que após tentativas frustradas de contato telefônico, o denunciado Gustavo chegou à sua residência visivelmente alterado sob efeito de álcool ou substância psicoativa e passou a proferir palavras de baixo calão e ameaçar de morte a vítima
Lethicia
. Devido ao comportamento violento de
Gustavo
, a vítima
Aurora
, ao tentar proteger sua filha
Lethicia
, também se tornou alvo das palavras de baixo calão e ameaças do denunciado. Além disso, praticou vias de fato contra
Aurora
, empurrando-a de modo que a fez cair no chão e segurando seus braços com força. Em determinado momento, aproveitando-se de uma distração momentânea do denunciado,
Lethicia
conseguiu contatar, por telefone, seu pai
Alberto
e a Polícia Militar, solicitando socorro. Quando
Alberto
chegou ao local, o denunciado, utilizando-se de uma arma branca, atacou-o violentamente, desferindo dois golpes em sua cabeça, o que o fez cair ao solo. Ainda segundo os elementos de informação, mesmo após a queda,
Gustavo
continuou as agressões, desferindo socos e chutes contra Alberto.

A Polícia Militar chegou logo em seguida, acompanhada pelo Corpo de Bombeiros, que prestou socorro a vítima
Alberto
, conduzindo-a ao hospital devido a gravidade das lesões. Na ocasião, foi necessário que a equipe da Força Tática adentrasse na residência, uma vez que o denunciado se encontrava no interior do banheiro, onde, após verbalizações não atendidas, foi necessário o uso de teaser para seu algemamento.

Gustavo Wesley Lopes de Oliveira

foi denunciado e na peça acusatória, houve o pedido de custódia preventiva, todavia, o Juízo Singular não acolheu determinou a decretação do cárcere e entendeu que no caso seria suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

É o relato do necessário.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Em que pese a gravidade da acusação, a prisão preventiva é medida
excepcional
, e sua decretação exige a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, além da comprovação do
periculum libertatis
. Trata-se de medida de caráter excepcional, cabível apenas quando ausentes alternativas eficazes para o resguardo da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

O
Supremo Tribunal Federal
e o
Superior Tribunal de Justiça
possuem entendimento consolidado no sentido de que a
gravidade abstrata do delito
não é, por si só, fundamento legítimo para a decretação da prisão preventiva, já que a
segregação cautelar
não pode ser utilizada como forma antecipada de punição, sob pena de violação ao princípio constitucional da
presunção de inocência
, conforme pacificado entendimento:

“Menções à mera gravidade em abstrato do delito, à comoção social gerada pelo fato e à necessidade se dar uma resposta à criminalidade não constituem fundamento idôneo para justificar a necessidade da prisão cautelar.” (STJ - HC: 776169 RS 2022/0319473-8, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023).

No caso concreto, verifico que o Juízo
a quo
, de forma fundamentada, concluiu pela insuficiência de elementos para justificar a custódia preventiva, especialmente em razão do
cumprimento das medidas cautelares impostas ao recorrido
, conforme decidido na audiência de custódia e ratificado ao longo do processo.

Ainda, não há nos autos notícia de descumprimento das cautelares, como o uso da tornozeleira eletrônica e a proibição de contato com as vítimas. Ademais, o recorrido possui residência fixa e ocupação lícita comprovada, o que reforça a possibilidade de monitoramento de sua conduta em liberdade.

Por fim, o Código de Processo Penal, no
art. 319
, estabelece um rol de medidas cautelares diversas da prisão, que devem ser consideradas antes da decretação da prisão preventiva. No presente caso, as medidas cautelares já adotadas se mostram suficientes e proporcionais, quais sejam:

1) Declarar antes do cumprimento do alvará de soltura os endereços em que poderão ser encontrado de modo claro e preciso;

2) Comunicar imediatamente ao juízo criminal da comarca

onde reside a eventual mudança de endereço,

fornecendo o novo em que poderá ser intimado dos

atos processuais;

3) Comparecimento mensal na 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT para informar as atividades, bem como a todos os atos processuais para os quais for intimado;

4) Não se ausentar do território da comarca onde residem sem prévia comunicação ao juízo criminal;

5) Abster-se da prática de crimes ou contravenções penais;

6) Ficará proibido de frequentar bares, boates e estabelecimentos noturnos;

7) Não ingerir bebidas alcoólicas ou consumir substâncias entorpecentes;

8) Suspensão de visitas aos dependentes menores;

9) Proibição de manter contato com a vítima Alberto Bispo Salvador e seus familiares, por qualquer meio de comunicação; 10) O uso de tornozeleira eletrônica, caso disponível, durante o transcurso do presente feito.

Reforço que não há nos autos indícios de que o réu tenha descumprido tais medidas impostas pelo d. Magistrado. Não há registros de condutas que demonstrem risco de fuga, ameaça à vítima ou tentativa de interferência na produção de provas, o que, a meu ver, não há enseja a necessidade de aplicação de medidas mais severas.

Diante da
inexistência de descumprimento das medidas cautelares
que justificassem a prisão, e considerando ainda que a
gravidade abstrata do crime não é suficiente
para fundamentar a decretação da prisão preventiva, mantenho a decisão proferida pelo Juízo singular.

Recomendo, ainda, a
continuidade das medidas cautelares já impostas, com a devida fiscalização
, para assegurar o regular andamento do processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025